Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. É incabível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, por não se tratar de instrumento destinado à impugnação da sentença, mas sim à resposta aos argumentos do recurso interposto pela parte adversa.
2. Verifica-se ausência de dialeticidade e, sobretudo, ausência de interesse recursal no tocante às tarifas bancárias (tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem), porque a sentença já havia julgado improcedentes esses pedidos, inexistindo utilidade ou possibilidade de obtenção de resultado mais favorável ao apelante nesse ponto. Recurso não conhecido nesta parte.
3. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
4. A contratação do seguro prestamista, por ser facultativa e não vinculada à aprovação do crédito, não configura a prática de venda casada, inexistindo vício de consentimento ou imposição pela instituição financeira.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.